Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-28.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007097-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA MUNHOIS - CPF: 801.778.241-15 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI COMPLEMENTAR 187/2013 – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR – FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.

Conforme a LC n° 187/2013, a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA MUNHOIS, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, a qual julgou improcedente o pedido contido na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que ao proferir a decisão o juízo a quo não analisou o período laborado pela servidora temporária, e que o período laborado não fora questionado pelo recorrente, portanto, fato incontroverso.

Infere que, por haver mais de uma renovação contratual, deve o recorrido ser condenado ao pagamento da verba do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Requer, provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos postulados na exordial, condenando o Recorrido ao pagamento de FGTS no período laborado.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SORRISO, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA MUNHOIS, ajuizou ação de cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, postulando a nulidade dos contratos temporários com o pagamento do valor devido a título de FGTS.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Destarte isso, imperioso pontuar, que os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.

Da mencionada legislação, ressai que a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidir com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, conforme dispõe o inciso VI do art. 2º e inciso III, do art. 3º, da referida Lei Complementar:

“Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis: (...)
VI – substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias;

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos: (...) III- nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.”

Compulsando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se incontroverso que a parte reclamante laborou para a parte reclamada, mediante contrato temporário de 2018 a 2022, sendo um contrato para cada ano, com pequenas interrupções, essas que coincidiam com as férias escolares de final de ano.

Noutro norte, constata-se também que não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período.

Á vista disso, não tendo o reclamado, ora recorrido, demonstrado o seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, já que não há prova de que o período de trabalho exercido pela parte reclamante coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga.

Diante disso, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido, considerando isso tenho que o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Ademais, em se tratando de professores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, tem o condão de obstar o desvirtuamento da natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto,
in casu
, embora tenha havido breves interrupções nota-se que o contrato temporário se encontra desvirtuado, visto que superou o prazo legal, sendo devido ao trabalhador os direitos decorrentes.

O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90, referente ao período não prescrito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE SORRISO ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 2018 a 2022, cujo valor deverá ser corrigidos e atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ), limitado ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

CABERÁ À PARTE RECORRENTE
, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023